Tribunal: TJDFT
Processo: 0728840-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728840-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA DA SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARIDA DA SILVA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701959-12.2018.8.07.0018, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada e determinou a manutenção da constrição dos valores penhorados em sua conta poupança. A agravante explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de R$ R$ 14.314,29 (quatorze mil, trezentos e quatorze reais e vinte e nove centavos) e que foram localizados e penhorados valores em sua conta poupança no Banco Regional de Brasília – BRB. Afirma que o crédito penhorado decorre de benefício previdenciário, verba impenhorável por ter caráter salarial, o que veda sua constrição. Destaca, ainda, que o bloqueio efetivado atingiu conta poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, o que também é vedado pelo ordenamento jurídico. Por estes motivos, entende que os valores constritos são impenhoráveis, sendo necessária a determinação de desbloqueio. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para o desbloqueio dos valores constritos. Alternativamente, busca a liberação parcial de 90% (noventa por cento) dos valores constritos por ter demonstrado necessitar desta quantia para fins alimentares. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, com o reconhecimento da ilegalidade da constrição. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 28837815. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Entendo presentes os referidos requisitos. A decisão agravada manteve o bloqueio dos valores penhorados nas contas da agravada, por meio do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 101096387 dos autos de origem): Reporto-me à decisão, ID 96663895, que determinou a penhora de bens via sistema SISBAJUD. Foi anexado resultado da pesquisa via sistema SISBAJUD, apontando bloqueio no valor de R$ 2.112,79, ID 97152705. A parte executada, ID 99699617, apresentou impugnação a penhora. Alegou que o valor penhorado na conta poupança é proveniente de salário, portanto possui natureza alimentícia, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requereu, ainda, a suspensão do feito, tendo em vista agendamento junto a PGDF para regularização do débito. Intimado a se manifestar, ID 100349070, o Distrito Federal, ID 100759404, apontou que a parte executada se limitou a relatar o caráter impenhorável da verba, sem, contudo, comprovar a natureza de verba alimentar. Requereu o indeferimento da impugnação. É o relatório. DECIDO. Deferida a penhora eletrônica, conforme decisão, ID 96663895, restou bloqueada a quantia de R$ 2.112,79, em conta de titularidade da executada. A executada compareceu aos autos, conforme manifestação, ID 99699617, requerendo a liberação dos valores penhorados, por se tratarem de verba alimentar. Não obstante, o documento anexado, ID 99699618, não é suficiente a comprovação da natureza alimentícia alegada. Trata-se de mero extrato de saldo sem informações acerca do histórico das transações referentes a conta em questão. Ademais, o sistema Bacenjud apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio, não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior e etc. Assim, cabe ao devedor comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas. Na espécie, a executada afirma que o bloqueio recaiu sobre verba alimentar, e requereu a liberação integral dos valores. No entanto, não juntou ao seu requerimento qualquer comprovante nesse sentido, não sendo possível aferir se haviam outros valores na conta, entre outras informações necessárias à análise da alegada impenhorabilidade. 1 _ Assim, não comprovada a impenhorabilidade, INDEFIRO a liberação dos valores bloqueados por intermédio do sistema Bacenjud. 2 _ Preclusa esta decisão, ou recebido recurso sem efeito suspensivo, expeça-se alvará para levantamento da quantia bloqueada, em favor do exequente. 3 _ Intimem-se. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Dessa forma, percebe-se que a quantia depositada em conta poupança será considerada impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PENHORA DE ATÉ 30% DO SALÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORÁVEL. SOBRA SALARIAL. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis. 3.1. Já os valores relativos a salário e depositados em conta corrente tem sua impenhorabilidade mitigada, podendo alcançar até 30%, pois assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda a manutenção do devedor e de sua família. Precedentes. 3.2. Os valores que correspondem a sobra salarial também podem ser penhorados, pois perdem a característica de salário por ser mostrarem excedentes e não essencial à subsistência de sua família. 4. O julgamento do recurso não pode resultar à parte recorrente situação mais desfavorável em relação àquela existente antes da interposição do recurso. Princípio da vedação da reformatio in pejus. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312796, 07403233920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, houve a penhora de R$ 2.112,79 (dois mil, cento e doze reais e setenta e nove centavos) na conta poupança da executada, por meio do sistema SISBAJUD, conforme se observa do ID 97152705 dos autos de origem. Ao apresentar a impugnação à penhora, a executada comprovou que a conta em que ocorreu a constrição judicial é da modalidade poupança, conforme extrato de ID 28837816. Assim, considerando que os valores encontrados nas contas poupança da executada são inferiores a 40 salários mínimos, deve-se reconhecer a proteção legal da impenhorabilidade sobre tais valores. Ademais, embora a decisão afirme que não houve comprovação de que a conta poupança não era utilizada para outros fins, o que afastaria a impenhorabilidade, não há qualquer prova nos autos. Ao contrário, do extrato juntado no ID 99699618 (autos de origem) verifica-se que no mês de julho não houve qualquer movimentação nesta conta. Portanto, tem-se como demonstrada a impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta poupança. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALOR EXISTENTE EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO CONTEMPLADA NA REGRA DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora de valores mediante o sistema informatizado Sisbajud até a satisfação de seu crédito de natureza não alimentícia. 2. O artigo 833, inc. X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em conta de poupança "até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". 4. No caso em deslinde houve o bloqueio da quantia de R$ 297,14 (duzentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) existente na conta poupança da agravada, situação que se ajusta à proibição expressamente prevista no art. 833, inc. X, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1354144, 07078661720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021 12:09:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador